Tribunal: TJBA
Processo: 0501600-11.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501600-11.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBSON DE FREITAS MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JHONATAN ARAUJO BOAVENTURA DOS SANTOS, HUGO BENAMOR FERILLES, LARISSA DE PAULA FREITAS GALDEANO FRANCOIS, ALBERTO ALVES BARBOSA DOS SANTOS, KARINA MATZ, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
HUGO BENAMOR FERILLES, LARISSA DE PAULA FREITAS GALDEANO FRANCOIS, ALBERTO ALVES BARBOSA DOS SANTOS, KARINA MATZ, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LAIS PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, JHONATAN ARAUJO BOAVENTURA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 997, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITA E DE QUESITOS COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371, 473, § 2º, 477, § 2º, 480 E 489, § 1º, IV, DO CPC. PROVA PERICIAL COMO ELEMENTO CENTRAL DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, bem como recurso adesivo manejado por JOSÉ ROBSON DE FREITAS MOREIRA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados danos estruturais em imóvel.

A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fixando critérios de atualização monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A MPE Engenharia, em preliminar, suscitou nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de substituição da perita e de análise dos quesitos complementares apresentados após o laudo, alegando violação ao art. 473, § 2º, do CPC. No mérito, reiterou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. A COELBA, por sua vez, impugnou a existência de nexo causal e postulou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões e, no mesmo petitório, interpôs recurso adesivo visando à majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se o recurso adesivo interposto no corpo das contrarrazões, sem petição autônoma, atende aos requisitos formais do art. 997, § 2º, do CPC; (ii) saber se a ausência de apreciação do pedido de substituição da perita e dos quesitos complementares configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; e (iii) em caso de acolhimento da preliminar, verificar a prejudicialidade das demais insurgências recursais.

III. Razões de decidir

O recurso adesivo exige observância à forma prevista no art. 997, § 2º, do CPC, devendo ser interposto por petição própria, ainda que no prazo das contrarrazões. A apresentação conjunta, sem autonomia formal e delimitação clara do objeto recursal, compromete a regularidade do ato processual e viola o princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso.

A cumulação indiscriminada de contrarrazões e recurso adesivo prejudica a clareza procedimental e afronta o princípio da regularidade formal, requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

No tocante à preliminar de nulidade, verifica-se que a MPE Engenharia requereu expressamente a substituição da perita e a apreciação de quesitos complementares, sustentando extrapolação técnica no laudo e necessidade de esclarecimentos adicionais.

A sentença limitou-se a afirmar a suficiência do laudo pericial, sem enfrentar especificamente o pedido de substituição da expert nem deliberar acerca dos quesitos complementares formulados, incorrendo em omissão relevante.

10. A prova pericial, em demandas que envolvem alegados danos estruturais decorrentes de obras de engenharia, constitui elemento central para a formação do convencimento judicial. Embora o magistrado seja destinatário da prova (art. 371 do CPC), deve enfrentar fundamentadamente os requerimentos probatórios pertinentes.

11. O indeferimento implícito ou o silêncio quanto a pedido de esclarecimentos periciais viola os arts. 477, § 2º, e 480 do CPC, além de afrontar o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, configurando cerceamento de defesa e comprometendo o contraditório substancial.

12. Evidenciado o prejuízo processual, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação expressa do pedido de substituição da perita e dos quesitos complementares, restando prejudicada a análise do mérito das apelações.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso adesivo não conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento:
“1. O recurso adesivo deve ser interposto por petição autônoma, ainda que no prazo das contrarrazões, sob pena de não conhecimento por inobservância do art. 997, § 2º, do CPC.”
“2. A ausência de apreciação fundamentada de pedido de substituição de perito e de quesitos complementares configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.”

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

0501600-11.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelantes, MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,
e, como Recorrente adesivo e Apelado JOSÉ ROBSON DE FREITAS MOREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONECER DO RECURSO ADESIVO E ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
, nos termos do voto condutor.